Tribunal: TJSP
Processo: 1003009-59.2019.8.26.0495
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA ESPECIAL – DIRETORA DE ESCOLA/SUPERVISORA DE ENSINO – Impetrante que assumiu o cargo de diretora de escola/supervisora de ensino por provimento originário – Ausência de vínculo com a carreira de magistério – Art. 40, § 5o, da CF – ADI n° 3.772 julgada pelo Supremo Tribunal Federal – Sentença reformada.

CONFERE-SE PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA ESPECIAL – DIRETORA DE ESCOLA/SUPERVISORA DE ENSINO – Impetrante que assumiu o cargo de diretora de escola/supervisora de ensino por provimento originário – Ausência de vínculo com a carreira de magistério – Art. 40, § 5o, da CF – ADI n° 3.772 julgada pelo Supremo Tribunal Federal – Sentença reformada.

CONFERE-SE PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E AO APELO DOS ASSISTENTES LITISCONSORCIAIS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000735649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003009-59.2019.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que são apelantes SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelada ADEMILDA PEREIRA MOREIRA SUYAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram provimento à remessa necessária e ao apelo, em julgamento estendido,
vencidos o 2o e 5o juízes. Declarará o voto o 2o juiz. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), AROLDO VIOTTI, JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003009-59.2019.8.26.0495
Apelantes: São Paulo Previdência Spprev e outro
Apelado: Ademilda Pereira Moreira Suyama
Interessado: Dirigente Regional de Ensino de Registro
Comarca: Registro 1a Vara
Juiz(a) de Direito: Raphael Ernane Neves
Voto no 11.371
MANDADO
DE
SEGURANÇA

APOSENTADORIA
ESPECIAL DIRETORA DE ESCOLA/SUPERVISORA DE
ENSINO Impetrante que assumiu o cargo de diretora de
escola/supervisora de ensino por provimento originário

Ausência de vínculo com a carreira de magistério Art. 40, §
5o, da CF ADI n° 3.772 julgada pelo Supremo Tribunal
Federal Sentença reformada.
CONFERE-SE PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
E AO APELO DOS ASSISTENTES LITISCONSORCIAIS.

Vistos.
ADEMILDA PEREIRA MOREIRA SUYAMA impetrou mandado
de segurança contra ato do DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO DE
REGISTRO, SR. GABRIEL MARCOS SPINULA visando, em síntese, a
contagem do tempo de serviço exercido no cargo de diretora de escola e
superevisora de ensino para fins de aposentadoria especial. Requer a
expedição da certidão de tempo de contribuição ou o pagmento de abono
de permanência.
Sustenta a impetrante que faz jus à aposentadoria especial,
nos termos do art. 40, § 1o, III, a, e § 5o, da CF, vez que cumpriu os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisitos.
Desta forma, requer a concessão da ordem para considerar
como tempo de efetivo exercício nas funções de magistério aquele
exercido como diretora de escola e superviso de ensino, como tempo
hábil à aposentadoria especial de magistério.
A pretendida medida liminar foi indeferida.
Notificada, a autoridade coatora prestou informações fls.
48/49.
O Ministério Público manifestou sua falta de interesse em
atuar no feito (fls. 57).
A r. sentença de fls. 58/60 concedeu a segurança.
Apelou a São Paulo Previdência e a Fazenda Pública de São
Paulo, fls. 63/66, requerendo a reforma de r. sentença para negar a
segurança.
Contrarrazões, fls. 73/81, no sentido do desprovimento do
recurso.
Dispensada a remessa à Douta Procuradoria Geral da
Justiça em razão da manifestação de fls. 57.
É o relato do necessário.
Apesar de não haver expressa manifestação do juízo de
primeiro grau, São Paulo Previdência e a Fazenda Pública de São Paulo
intervêm como assistentes litisconsorciais neste mandamus.
O apelo comporta provimento.
A controvérsia cinge-se em torno do direito da impetrante,
supervisora de ensino (atualmente), perceber aposentadoria especial
garantida aos servidores que exercem a função de magistério.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dispõe o art. 40, § 1o, III, a, e § 5o , da Constituição Federal:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime
de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores
ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto
neste artigo.
§ 1o. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência
de que trata este artigo serão aposentados, calculados os
seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§
3o e 17:
(...)
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de
dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos
no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria,
observadas as seguintes condições:
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição,
se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de
contribuição, se mulher;
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta
anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao
tempo de contribuição.
(...)
§ 5o. Os requisitos de idade e de tempo de contribuição
serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no §
1o, III, 'a', para o professor que comprove exclusivamente
tempo de efetivo exercício das funções de magistério na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
educação infantil e no ensino fundamental e médio.”
Com o advento da Lei Federal n° 11.301/06, a qual alterou
o art. 67, § 2o, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, os limites da
noção acerca do “tempo de efetivo exercício das funções de magistério”
foram ampliados.
Observa-se:
“Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização
dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive
nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do
magistério público:
(...)
§ 2o - Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no §
8o do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas
funções de magistério as exercidas por professores e
especialistas em educação no desempenho de atividades
educativas, quando exercidas em estabelecimento de
educação básica em seus diversos níveis e modalidades,
incluídas, além do exercício da docência, as de direção de
unidade escolar e as de coordenação e assessoramento
pedagógico.”
Contudo, nos termos do decidido pelo STF na ADI n° 3.772,
a contagem do tempo de trabalho para aposentadoria especial é restrito
aos professores em atividade de docência, coordenação e assessoramento
pedagógicos:
“As funções de direção, coordenação e assessoramento
pedagógico integram a carreira do magistério, desde que
exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por
professores de carreira, excluídos os especialistas em
educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao
regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal” (j. em 29.10.08).
Citado entendimento foi reiterado pelo STF no julgamento
do RE n° 1.039.644, com a fixação da seguinte tese em repercussão geral:
Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o
art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo
exercício, pelo professor, da docência e das atividades de
direção de unidade escolar e de coordenação e
assessoramento
pedagógico,
desde
que
em
estabelecimentos de educação infantil ou de ensino
fundamental e médio” (j. 13.10.17)
Desse modo, verificam-se duas situações:
(i) a do docente de carreira que ao longo de sua vida
funcional chega a ocupar cargos de assessoramento, coordenação ou
direção em estabelecimentos de ensino básico, permanecendo, porém,
inalterado seu vínculo como a carreira de professor;
(ii) a do professor que exonera-se da carreira para assumir
nova função por força de aprovação em concurso para provimento de
cargo específico de direção de estabelecimento de ensino, rompendo,
portanto, seu vínculo com a carreira de professor, não obstante a nova
função estar incluída dentre as de magistério.
Note-se que apenas os servidores da primeira situação
contabilizarão o tempo que eventualmente exerceram na função de
direção para fins da aposentadoria especial.
In casu, a impetrante está enquadrada na segunda
situação, uma vez que ocupa exclusivamente cargo de supervisora de
ensino, não exercendo mais a função de professora.
O exercício na função de diretora de escola, assim como
supervisora de ensino ocorreu mediante investidura originária (concurso
distinto), não decorrente da carreira de magistério. Não houve promoção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na carreira.
Portanto, a impetrante não satisfez o requisito imposto
pelo STF.
Dessa forma, incabível o reconhecimento do direito à
benesse constitucional.
De rigor, pois, a reforma da decisão, para negar a
segurança.
No mesmo sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
DIREITO PÚBLICO - REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO
INTERPOSTO E APELAÇÃO DA FAZENDA ESTADUAL -
MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO FORMULADA
POR DIRETORA DE ESCOLA DE QUE O TEMPO DE EFETIVO
EXERCÍCIO NESSE CARGO SEJA CONSIDERADO PARA FINS
DE
APOSENTADORIA
ESPECIAL
DO
MAGISTÉRIO
-
SEGURANÇA CONCEDIDA REFORMA - Impetrante que
assumiu cargo de diretora de escola por provimento
originário - Servidora que não faz mais parte da carreira do
magistério - Art. 40, §5o, da C.F. - Entendimento
sedimentado pelo S.T.F., com o julgamento da ADI no
3.772/DF - Precedentes desta Corte Bandeirante -
Inexistência de direito líquido e certo - Sentença reformada
para denegar a ordem - Recursos providos (Apelação n°
1004647-51.2018.8.26.0564,
13a
Câmara
de
Direito
Público, Des. Rel. Antonio Tadeu Ottoni, j. 02.10.19)
APOSENTADORIA ESPECIAL MAGISTÉRIO - DIRETOR DE
ESCOLA - “As funções de direção, coordenação e
assessoramento pedagógico integram a carreira do
magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de
ensino básico, por professores de carreira, excluídos os
especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as
desempenham ao regime especial de aposentadoria
estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal” - (STF, ADI 3.772 29-10-2008) - Não provimento da
apelação (Apelação n° 1001079-39.2018.8.26.0269, 11a
Câmara de Direito Público, Des. Rel. Ricardo Dip, j.
21.08.18)
Confere-se provimento à remessa necessária e ao apelo
dos assistentes litisconsorciais. Sem condenação em honorários
advocatícios.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que a
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 43.312
APELAÇÃO No 1003099-59.2019.8.26.0495, de Registro
APELANTES: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO
PAULO
APELADA: ADEMILDA PEREIRA MOREIRA SUYAMA
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adota-se o relatório de fls. 100/101.
Com a devida vênia da Ilustrada Maioria, restei vencido naquilo em que,
pelo meu voto, negava provimento à remessa necessária e ao recurso voluntário.
Segundo consta do documento acostado a fls. 29, a solicitação da
impetrante, voltada à expedição de certidão de tempo de contribuição, para fins de
concessão de aposentadoria especial, foi indeferida sob o seguinte fundamento:
“Através do presente, em atendimento ao Requerimento protocolado em
30/08/2019, informamos a Servidora Ademilda Pereira Moreira Suyama CPF:153.821.828-33
que o processo de Validação de Tempo de Contribuição não poderá prosperar em razão da
interessada não possuir todos os requisitos exigidos para a concessão de Abono de
Permanência/Aposentadoria.
De acordo com o Art. 6o, I, II, III, IV da EC 41/03 alt. pela EC no 47/05 c/c §5o do
art. 40 da CF/88 (Aposentadoria Especial Docente) a exigência é de 9.125 dias de efetivo
exercício no magistério e idade igual ou superior a 50 anos.
A interessada possui até a data do Requerimento 3.453 dias de tempo de
contribuição para fins de Aposentadoria Especial e 51 anos de idade. Não cumprindo, portanto,
o requisito do tempo de contribuição mínimo exigido para fins de Aposentadora Especial.
Informamos ainda que para a contagem de tempo para fins de Aposentadoria
Especial/Docente foram considerados os períodos em que a interessada exerceu as funções de
Professor II, Professor III e Professor de Educação Básica II e que o período a partir das
Nomeações como Diretor de Escola e Supervisor de Ensino não é considerado como efetivo
exercício no Magistério, conforme prevê a LF 11301/2006:
'§ 2o Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o do art. 201 da
Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e
especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além
do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e
assessoramento pedagógico.'
Diante do exposto informamos que a servidora deve permanecer em atividade
até que complete todos os requisitos necessários para a concessão de Abono de
Permanência/Aposentadoria.” (grifos constantes do original).
Soa o artigo 40, §§ 1o e 5o, da Constituição Federal, na redação da Emenda
Constitucional no 20/98:
“§ 1o. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este
artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma
dos §§ 3o e 17:
(......)
III voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 (dez) anos de
efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria, observadas as seguintes condições:
a) 60 (sessenta) anos de idade e 35 (trinta e cinco) de contribuição, se homem,
e 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade e 30 (trinta) de contribuição, se mulher;
(......)
§ 5o. Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em
cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, a, para o professor que comprove
exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e
no ensino fundamental e médio.”
Por sua vez, assim dispõe o § 2o do artigo 67 da Lei federal no 9.394/96 (Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), introduzido pela Lei federal no 11.301/06:
“§ 2o Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o do art. 201 da
Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e
especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em
estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além
do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e
assessoramento pedagógico.” (sublinhou-se).
Necessário ter presente que a construção da jurisprudência do Pretório
Excelso vem de alterar substancialmente a compreensão do requisito para a
aposentadoria especial dos professores, consistente no “tempo de efetivo exercício das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio” (parágrafo
5o do artigo 40 da CF).
A Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.772, mencionada na inicial e na
r. sentença, foi julgada em 29.10.2008 pelo Pretório Excelso, em sentido que sinaliza para
o acolhimento da pretensão aqui deduzida pela impetrante. Está superado o entendimento
antes consagrado na Súmula 726 do STF, consoante anotou o Min. GILMAR MENDES
em decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento 833996-SP (DJe
09.02.2011).
Peço vênia para, neste passo, reproduzir e adotar, à guisa de razão de
decidir, trecho de julgado desta 11a Câmara de Direito Público, da lavra do Des. OSCILD
DE LIMA JÚNIOR (Apelação Cível no 994.07.044275-0, atual 0044275-93.2007.8.26.0000,
j. 8.11.2010):
“Nesta época, este entendimento estava conforme a jurisprudência consolidada
pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula n° 726, sobre a interpretação do parágrafo quinto
do artigo 40 da Constituição, assim redigida:
“Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa tempo
de serviço prestado fora da sala de aula."
Ocorre que, em 10 de maio de 2006, foi sancionada a Lei Federal 11.301/2006,
que alterou o artigo 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, considerando
como funções de magistério as de direção de unidade escolar e as de coordenação e
assessoramento pedagógico, para fins de aposentadoria especial.
Eis o dispositivo legal:
Art. 1o O art. 67 da Lei n° 9.394. de 20 de dezembro de 1996 passa a vigorar
acrescido do seguinte §2o, renumerando-se o atual parágrafo único para §1°:
"Art. 67.
§ 2o Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o do art. 201 da
Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e
especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em
estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além
do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e
assessoramento pedagógico." (NR)
Tal disposição legal levou o Procurador Geral da República a propor a Ação
Direta de Inconstitucionalidade que tomou o número 3.772, julgada em 29 de outubro de 2008.
Neste julgamento, o Supremo Tribunal Federal ao enfrentar o tema deliberou
fazer interpretação conforme dos artigos 40, parágrafo quinto, e 201, parágrafo oitavo, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Federal, para considerar estas atividades como de efetiva docência e, portanto,
constitucional o dispositivo no que toca aos professores.
A ementa ficou assim redigida:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1o
DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2o AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996.
CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE
FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA
OFENSA AOS ARTS. 40, § 5°, E 201, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA.
AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.
- A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de
aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos
pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade
escolar.
II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico
integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino
básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus
aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40,
§ 5°, e 201, § 8o, da Constituição Federal.
III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme,
nos termos supra.
(ADI 3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-059 DIVULG
26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10- 2009 PUBLIC
29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP- 00080).”.
O óbice anteposto pela Administração ao pedido da impetrante (a contagem
de tempo de contribuição para fins de concessão de aposentadoria especial) reside no
fato de o lapso para a aposentadoria abranger período em que passou a ocupar o cargo
efetivo de Diretor de Escola e de Supervisor de Ensino. Com o julgamento da ADI 3772,
não há mais dúvida de que tal cargo integra a carreira do magistério, devendo ser
computado também para a concessão do benefício postulado.
No caso da impetrante, quando assumiu o cargo de Diretor de Escola e,
posteriormente, de Supervisor de Ensino (fls. 25/28), já estava em vigor a Lei
Complementar Estadual no 836, de 30 de dezembro de 1997, que instituiu o novo Plano
de Carreira, Vencimentos e Salários dos integrantes do quadro do Magistério estadual,
assim dispondo nos Artigos 2o, 4o e 8o: “Artigo 2o - Esta lei complementar aplica-se aos
profissionais que exercem atividades de docência e aos que oferecem suporte pedagógico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direto a tais atividades, aos quais cabem as atribuições de ministrar, planejar, inspecionar,
supervisionar, orientar e administrar a educação básica.
(....)
Artigo 4o - O Quadro do Magistério é constituído das seguintes classes:
I - classes de docentes:
a) Professor Educação Básica I - SQC-II e SQF-I;
b) Professor Educação Básica II - SQC-II e SQF-I;
II - classes de suporte pedagógico:
a) Diretor de Escola - SQC-II;
b) Supervisor de Ensino - SQC-II;
(....)
Artigo 8o - Os requisitos para o provimento dos cargos das classes de
docentes e das classes de suporte pedagógico ficam estabelecidos em conformidade com o
Anexo III desta lei complementar.” (sublinhas não constantes do texto original).
O Anexo III, de seu turno, assim discrimina os requisitos para provimento
dos cargos de Diretor de Escola: “Licenciatura Plena em Pedagogia ou Pós-graduação na
área de Educação, e, ter no mínimo 8 (oito) anos de efetivo exercício de Magistério”. Para o
cargo de Supervisor de Ensino, os requisitos são: “Licenciatura Plena em Pedagogia ou Pós-
graduação na área de Educação, e, ter no mínimo 8 (oito) anos de efetivo exercício no
Magistério dos quais 2 (dois) anos de efetivo exercício de cargo ou de função de suporte
pedagógico educacional ou de direção de órgãos técnicos ou, ter no mínimo, 10 (dez) anos de
Magistério.” (g.n.).
Assim, não poderia a impetrante, após aprovação em concurso público de
provas e títulos, assumir o cargo de Diretor de Escola, se, antes disso, não tivesse
exercido efetivamente o Magistério, no mínimo por oito anos, requisito por ela preenchido,
conforme comprova a documentação de fls. 25/28, uma vez que a primeira nomeação
para ocupar o cargo de Professor II ocorreu em 4 de abril de 1990, ou seja, quase doze
anos antes de sua nomeação ao cargo de Diretor de Escola, ocorrida em 10 de janeiro de
2002. A impetrante pediu exoneração do cargo de Diretor de Escola em 5 de junho de
2005, sendo nomeada no dia seguinte para ocupar o cargo de Supervisor de Ensino, que
também exige o mínimo de oito anos de Magistério, além de outros requisitos.
Dessa maneira, apesar de os cargos de Diretor de Escola e Supervisor de
Ensino inserirem-se na classe de “suporte pedagógico” (artigo 4o, inciso II, alínea “a”, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LCE no 836/97), integram o Quadro do Magistério Estadual, nos termos do artigo 4o,
“caput”, do mesmo diploma legal.
Em se tratando de carreira integrante do Magistério Estadual, cujo exercício,
ainda, constitui pré-requisito para o exercício dos cargos de Diretor de Escola e
Supervisor de Ensino, não se vislumbra motivo para não se reconhecer o direito à
aposentadoria especial.
Assim o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário
no 1.039.644-SC, sob regime de Repercussão Geral (Tema 965):
“CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5o).
CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1.
Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca do
cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da
docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da
Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte
tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40,
§ 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e
das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento
pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental
e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.
Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do
Regimento Interno.” (Pleno, j. 12.10.2017, Rel. o Min. ALEXANDRE DE MORAES).
Nesse sentido ainda precedentes deste Tribunal amoldáveis à espécie:
“APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de segurança -
Supervisora de Ensino - Demanda em que requer a concessão de aposentadoria especial -
Sentença concessiva da ordem - Aplicação do art. 40, § 1o, III, alínea “a” e §5o da Constituição
Federal - Inteligência do § 2o do artigo 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, com a
redação que lhe foi dada pela Lei no 11.301/06 - Certidão nos autos que comprova o
preenchimento dos requisitos legais - Reconhecimento do direito à aposentadoria especial,
conforme entendimento firmado quando do julgamento da Adin 3772/DF pelo STF - Decisão
mantida Recursos desprovidos.” (7a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no
1003244-57.2017.8.26.0572, Rel. o Des. EDUARDO GOUVÊA, j. 13.11.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO CIVEL - Supervisora de Ensino - Pretensão ao reconhecimento do
direito líquido e certo à contagem de tempo de serviço para fins de concessão de
aposentadoria especial do magistério, com redutor de 05 anos. Admissibilidade parcial -
Reforma parcial da r. sentença de improcedência. No caso concreto, devem ser incluídos,
para efeito de contagem do tempo para a aposentadoria especial, os períodos trabalhados
pela autora como Supervisora de Ensino, função tipicamente pedagógica - Entendimento
consolidado pelo E. STF, exarado no julgamento da ADI no 3.772/08-DF, que considera que a
atividade de magistério, para os fins do artigo 40, § 5o DA CF, não se resume àquela exercida
somente dentro de sala de aula. Precedentes desta Corte. De rigor a parcial procedência do
pleito, somente para declarar o direito de contagem do período de exercício do cargo de
Supervisora de Ensino como tempo de exercício do magistério. Demais requisitos para a
concessão da aposentadoria que devem ser verificados no âmbito administrativo. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.” (13a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no
1002137-66.2017.8.26.0575, Rel. a Des. FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA, j.
26.09.2018).
Não há óbice, destarte, a que o tempo de exercício nos cargos efetivos de
Diretor de Escola e Supervisor de Ensino seja computado para fins de eventual concessão
de aposentadoria especial.
Assim, pelo meu voto, negava provimento à remessa necessária e ao
recurso voluntário.
Estas, em resumo, as razões pelas quais, pelo meu voto, mantinha a r.
sentença concessiva da segurança.
AROLDO VIOTTI
Segundo Juiz Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO DE BARROS FARO JUNIOR
12696EB5
9
15
Declarações
de Votos
AROLDO MENDES VIOTTI
1287C949
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003009-59.2019.8.26.0495 e o código de confirmação da tabela acima.